Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710688-41.2024.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DIONISIO SILVA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DIONISIO SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74529073, que conheceu do recurso de apelação por ela interposto e negou-lhe provimento, para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74900403, sustenta que estariam configurados os vícios de obscuridade e contradição no v. acórdão recorrido, por não haver reconhecido que a restrição de acesso à plataforma da embargada foi resultado de uma cobrança indevida, bem como por considerar que os transtornos causados por tal restrição não podem ser classificados como meros dissabores. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 15:21:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora